Tribunal: TJSP
Processo: 0004225-87.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004225-87.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUCAS
BEZERRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004225-87.2020.8.26.0026 -Voto no 43.371
2
VOTO no 43.371
AGRAVO EM EXECUÇÃO n.o 0004225-7.2020.8.26.0026
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: LUCAS BEZERRA DA SILVA

COMARCA: BAURU DEECRIM-UR3

O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls.21/22, proferida
pela MMa. Juíza de Direito do DEECRIM-UR3 da Comarca de Bauru Dra.
Renata Biagioni, nos autos da execução no0005246-92.2016.8.26.0041.
Insurge-se o Órgão Ministerial contra a r. decisão
de primeiro grau que deferiu o pedido de retificação do cálculo de penas,
aduzindo que por se tratar de sentenciado reincidente, o lapso para
progressão de regime é de 3/5 (ou 60%) da pena.
Argumenta que o percentual de 40% da pena
previsto no artigo 112 da LEP se aplica somente aos sentenciados
primários, o que não é o caso dos autos, já que Lucas é reconhecidamente
reincidente.
Alega que a Lei no 13.967/2019, que alterou as
disposições previstas no artigo 112 da LEP, não contemplam o termo
reincidente específico, e que a aplicação das frações previstas nos incisos
IV, VII e VIII se baseia na simples reincidência, independentemente da
natureza do crime anterior.
Requer seja conhecido e provido o presente
agravo para que seja reformada a decisão de primeiro grau (fls.01/10).
Contrarrazoado o recurso a fls.30/33, a decisão
recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls.34).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004225-87.2020.8.26.0026 -Voto no 43.371
3
acostado a fls.47/49, opinou pelo provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena
de 18 anos e dez meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no
art. 157 § 2o, I, II e art.180 "caput" ambos do CP e Art. 33 "caput" da Lei no
11.343/06, com término de cumprimento de pena previsto para 11/07/2033.
Por decisão proferida no dia 02 de Junho de
2020, foi homologado o cálculo de penas acostado aos autos (fls.23/26),
para que produza seus regulares efeitos.

O presente recurso não comporta provimento.
Com efeito, no caso em tela, verifica-se que o
sentenciado, reincidente em crime comum, enquadra-se na hipótese
prevista no artigo 112, V, da Lei de Execuções Penais, com redação dada
pela Lei no 13.934/2019, denominada “Pacote Anticrime”.

Com a redação dada pela nova lei, referido artigo
passou a tratar o sistema progressivo da pena de acordo com a situação de
cada condenado (se primário ou reincidente em crime hediondo ou
equiparado; se o crime por ele praticado é ou não hediondo ou equiparado;
se cometido com violência ou grave ameaça à pessoa etc.), distinguindo,
assim, de acordo com as situações ali elencadas, o lapso temporal
necessário para a progressão de regime.

Contudo, referida lei não fez menção sobre os
casos de réu reincidente por crime comum, existindo assim lacuna na lei,
que deve ser interpretada a favor do agravante.

Destarte,
tratando-se
de
lei
posterior, em
homenagem ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica, insculpido
no artigo 5o, inciso XL da Constituição Federal, e artigo 66, inciso I, da Lei
de Execuções Penais, malgrado o agravante ostente reincidência em crime
comum, deve ser considerado, para fins de progressão de regime, o
percentual de 40% (ou fração de 2/5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004225-87.2020.8.26.0026 -Voto no 43.371
4
Neste sentido, é a jurisprudência:
(...) No caso concreto, dirigir sem habilitação (artigo
309 do Código Brasileiro de Trânsito), irregularidade
administrativa indevidamente alçada à condição de
ilícito penal, nada diz sobre a personalidade e
periculosidade
do
paciente,
trata-se
de
uma
reincidência vazia, meramente formal, que merece ser
afastada. Assim, como não é crime hediondo, não
deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112,
VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma
vez que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo) (...) Para a
progressão de regime, então, em razão do crime de
tráfico de drogas praticado, considerado hediondo
pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de
2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora
revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente
ao novo percentual (40%), previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.
(...) Ante o exposto, não conheço do presente habeas
corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para
cassar
o
acórdão
coator,
determinando,
em
consequência, que o Juízo das execuções afaste,
para fins de progressão, a alegada reincidência formal
do crime previsto no art. 309, do CTB, aplicando,
assim, o percentual de progressão de regime previsto
no art. 112, V, da Lei de Execuções Penais, ou a
fração de 2/5 previsto no revogado art. 2o, § 2o, da Lei
de Crimes Hediondos (já que são equivalentes).HC
533.016/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. em 13/02/2020, DJe de
31/03/2020).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004225-87.2020.8.26.0026 -Voto no 43.371
5
AGRAVO INTERPOSTO, para que subsista a r. decisão atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator